Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708481-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODORO FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE TEODORO FERNANDES DE SOUZA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dra. Alanna do Carmo Sankio, que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade e homologou a planilha de débito de ID 213397166, cuja decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios. Em suas razões recursais (ID 69568784), o executado sustenta que “em manifesta contradição, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade já anteriormente acolhida, homologando os cálculos do BRB sem esclarecer expressamente os critérios de correção monetária a serem aplicados. Essa decisão fere os princípios da segurança jurídica e da coerência processual, uma vez que altera o entendimento previamente adotado sem justificativa plausível.”, e que “essa reanálise indevida da questão viola o princípio da coisa julgada material e contraria a lógica processual, pois revoga uma decisão sem a devida fundamentação.” Aduz que "a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo Agravado sem especificar qual índice de correção monetária deve ser aplicado ao débito exequendo. Essa omissão viola o artigo 489, §1o, inciso VI do CPC, que exige que a decisão judicial seja fundamentada de forma clara e precisa.” Tece considerações acerca da necessidade de fixação de honorários de sucumbência em seu favor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada “determinando a correção dos cálculos e fixar expressamente o índice de correção monetária aplicável; anular a rejeição da exceção de pré-executividade, restabelecendo o entendimento anterior que reconheceu o erro nos cálculos do Agravado, bem como arbitrar os honorários de sucumbência em favor do Agravante, com base no princípio da causalidade.” Preparo não recolhido, face a gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, requerido pelo BRB em face do ESPOLIO DE TEODORO FERNANDES DE SOUZA. A decisão ID 2125512231 acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer o equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora e oportunizou ao credor apresentar novos cálculos A parte exequente apresentou a planilha atualizada da dívida e esclareceu que o acordo pode ser celebrado na via administrava ID 213397165 A parte executada ratificou os cálculos apresentado na petição ID 209817953 bem como comunicou a interposição do Agravo de Instrumento n. 0745173-97.2024.8.07.0000, ID 215959736, A 7 a Turma comunicou o indeferimento do agravo de instrumento n. 0723732-60.2024.8.07.0000, opostos contra a decisão ID 197007840, ID 213754785 É o relatório. Decido. O executado apresentou a exceção de pré-executividade e apresentou planilha de débito, na qual utilizou a taxa de juros de 1% a.m, simples e TR, a partir da última atualização, 11/05/2013. Alega que o valor executado é R$325.447,369. Por sua vez, o exequente apresentou a planilha do débito, ID 213397166, a partir de última atualização, qual seja, 11/05/2013, utilizou 1% a.m sobre o valor corrigido, capitalizado mensalmente e utilizou o INPC. A sentença 24296354 definiu os critérios a serem adotados para o cálculo do valor exequendo, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, ficando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 114.547,46 (cento e quatorze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), o qual deverá ser atualizado a partir de 11/05/2013, data da última atualização”. Da análise dos autos, verifica-se que o executado utilizou o índice de correção indevido na planilha apresentada na impugnação, tendo em vista que pretende a incidência da TR e não do INPC, índice de atualização monetária utilizado pelo TJDFT para recomposição de perda inflacionária. Ademais, na exceção de pré-executividade e na petição de ID 215959736 a parte executada não indicou expressamente no que consistiria o erro na planilha de débito apresentada pelo exequente, limitando-se a alegar que os valores seriam excessivos. Desta feita, rejeito a exceção de pré-executividade e homologo a planilha de débito de ID 213397166. Em cumprimento ao determinado no Agravo de Instrumento n. 0731361-85.2024.8.07.0000 (ID 217415043), realize-se pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), como requerido na petição de ID 201871901. Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias.” Quanto a matéria relacionada à necessidade de fixação de honorários de sucumbência em favor do executado agravante, tal questão já foi definitivamente deliberada pelo Tribunal em sede do Agravo de Instrumento pretérito de no 0745173-97.2024.8.07.0000, cuja ementa transcrevo, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. EQUÍVOCO DO CREDOR. RECONHECIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo excesso de execução acarreta, como regra geral, a condenação do exequente em honorários de sucumbência, com a fixação de percentual sobre o valor excedente que foi reduzido do valor exequendo inicial. 2. Na hipótese, a indicação de equívoco nos cálculos da atualização do débito exequendo, reconhecida de pronto pelo exequente, não enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da executada, pois não houve pretensão resistida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1961087, 0745173-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Portanto, nada a prover. Passo a apreciar as demais questões suscitadas pelo executado agravante. Com efeito, a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado submeter à apreciação judicial, independentemente de forma ou de segurança do juízo, a defesa de questões objetivas assentadas em prova pré-constituída, como no caso de falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional, consoante enunciado da Súmula n. 393/STJ. Assim, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, de modo que o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. No caso em apreciação, em análise dos expedientes de origem, verifico ter o executado se manifestado sobre os cálculos apresentados pelo exequente, indicando como devido o valor correspondente a R$ 325.447,69 (trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), atualizado até 01/07/2024 (IDs 209815157 e 209817953). Instado o credor a se manifestar (Id 210071463), o exequente prontamente reconheceu o erro nos cálculos e a necessidade de retificação, pugnando para concessão de prazo visando ofertar nova planilha da dívida, em consonância com o título judicial (IDs 211778267 e 211778268), restando proferida decisão pretérita que reconheceu o equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora e oportunizando a oferta de novos cálculos (ID 212512231), devidamente colacionados pelo credor (IDs 213397165 e 213397166 do processo de origem), cuja trecho transcrevo, “in verbis”: “Antes de apreciar a planilha acostada com a exceção de pré-executividade (Id. 209817953), oportunizo ao credor apresentar novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá dizer sobre a notícia de tratativas de acordo extrajudicial entre as partes. Em estrita obediência à decisão supracitada, o credor apresentou nova planilha da dívida atualizada (ID 213397165 e 213397166) corrigindo o erro material então existente, procedendo-se a regular intimação e manifestação expressa do devedor (ID 215959736), que impugnou os novos cálculos ofertados pelo credor e requereu a homologação dos cálculos apresentados pela executada, identificados pelo ID 209817953. De sorte, não há que se falar em violação a qualquer princípio constitucional ou infra-constitucional invocado pelo devedor agravante. Com efeito, conforme explicitado pelo d. Juízo de origem em sede de embargos declaratórios, “convém salientar que, ao reiterar os cálculos 209817953 na manifestação de id. 215959736, a parte executada renovou os argumentos lançados na exceção de pré-executividade (id. 209815157), o que devolveu a referida matéria ao conhecimento deste juízo. Daí a possibilidade de reapreciação da exceção pela decisão embargada, tal como ocorreu.” Por fim, quanto à infundada alegação do devedor agravante no sentido de que “a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo Agravado sem especificar qual índice de correção monetária deve ser aplicado ao débito exequendo.”, verifica-se que a nova planilha apresentada pelo credor apresenta o INPC como índice de correção monetária, sendo que o d. Juízo monocrático, em sua r. decisão agravada, fez consignar expressamente que: “Da análise dos autos, verifica-se que o executado utilizou o índice de correção indevido na planilha apresentada na impugnação, tendo em vista que pretende a incidência da TR e não do INPC, índice de atualização monetária utilizado pelo TJDFT para recomposição de perda inflacionária. Ademais, na exceção de pré-executividade e na petição de ID 215959736 a parte executada não indicou expressamente no que consistiria o erro na planilha de débito apresentada pelo exequente, limitando-se a alegar que os valores seriam excessivos. Desta feita, rejeito a exceção de pré-executividade e homologo a planilha de débito de ID 213397166.” Posta a questão nestes termos, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator